Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-37.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002643-37.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA, JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que manteve a sentença concessiva da segurança em Mandado de Segurança impetrado por Ivaldo Braz da Silva e outros, referente à participação em concurso público, com base na aplicação da Teoria do Fato Consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada contradição no acórdão que teria desconsiderado o Tema 476 da Repercussão Geral do STF, o qual trata da inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 476/STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que os embargados não participaram do concurso público e não exerceram a função de oficialato da PMPA.

4. Precedentes do STJ reconhecem a aplicação da Teoria do Fato Consumado em situações consolidadas no tempo, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Tema 476/STF a situações consolidadas onde não houve exercício da função no oficialato da PMPA."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 1.023, §5º, 183, 493.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 608.482 (Tema 476); STJ, AgRg no REsp nº 1204151/RJ; AgInt no REsp nº 1256762/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que manteve a sentença concessiva da segurança pleiteada pelos impetrantes
IVALDO BRAZ DA SILVA E OUTROS
.

Em suas razões, o Estado do Pará alega tempestividade, pois afirma que foi intimado do acórdão em 06 de fevereiro de 2024, tendo interposto os embargos dentro do prazo legal de 10 dias úteis, conforme previsto no art. 1.023, § 5º, e art. 183 do CPC/2015, o que torna o recurso tempestivo.

Suscita as Súmulas 282, 356 do STF e 98, 211 do STJ.

Aponta a existência de contradições no acórdão embargado, argumentando que o julgamento manteve o desprovimento do recurso de apelação sem considerar adequadamente o Tema 476 da Repercussão Geral do STF, que versa sobre a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado em casos envolvendo concursos públicos.

Sustenta que o acórdão embargado reconheceu a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado, afirmando que os embargados não participaram do concurso e não ocuparam o cargo de Oficial da Polícia Militar. Todavia, contraditoriamente, o acórdão manteve o desprovimento da apelação, o que pode gerar a reabertura da questão, permitindo, anos depois, que os embargados pleiteiem participação no concurso.

Ante o exposto, o ente estadual pleiteia a reforma da decisão para que se afaste a aplicação da teoria e se denegue a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 18384945)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da
Teoria do Fato Consumado
em mandado de segurança relativo à participação em curso de formação militar e da alegada contradição no acórdão recorrido.

Salienta-se que decisão de primeira instância foi favorável aos embargados, que pleiteavam a participação em curso de formação da Polícia Militar, mesmo fora do limite de idade estabelecido pelo edital.

O ente estadual suscita o Tema 476 da Repercussão Geral do STF.

Os embargados impetraram Mandado de Segurança com o objetivo de garantir sua participação em Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado, realizado no ano de 2000 – CFO/2000.

O fundamento da pretensão seria suposto ilegalidade de limite de idade previsto no Edital, o qual limitaria a inscrição de candidatos com até 25 (vinte e cinco) anos de idade. No entanto, no caso, dos apelados, esse limite seria inaplicável, uma vez que não pretenderiam ingresso na PM, mas promoção, já que ocupariam a graduação de 3º sargento.

Posterior a isso, a liminar foi concedida em 18 de fevereiro de 2000, e o processo foi sentenciado em 14 de maio de 2011, depois de transcorridos mais de 11 anos.

Ademais, frisa-se que o juiz
a quo
aplicou ao caso a Teoria do Fato Consumado, mediante a assertiva de que a
mandamus
tem por objeto somente a inscrição dos impetrantes no Concurso para o Curso de Oficial da Polícia Militar, que feita a inscrição por força da liminar, não cabe qualquer discussão nos autos, pois, que não há mais como revogar o ato, tendo este se consumado, o fato de os impetrantes ter sido aprovados ou não no concurso em momento posterior não é mais objeto da demanda.

Diante dos fatos, vejamos a decisão embargada:

(...) “Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 608.482 (tema 476/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“Tese:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

E a ementa do julgado supra restou assim exarada:

“Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”.

Em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência (ID. nº 6648339), após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 476, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que o direito vindicado no presente mandado de segurança não se enquadra nos termos da tese firmada pelo STF.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476),
é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado
, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO NO 3º ANO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO COLÉGIO NAVAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado às situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquela que se verifica neste caso, evidenciado que está que o agravado cumpriu com sucesso as exigências do Colégio Naval; a resistência à teoria do fato consumado não tem a força de desfazer os fatos da vida, integrados na história pessoal e na biografia do indivíduo.

2. Na hipótese em comento, o recorrido foi reintegrado aos quadros do 3º ano do Curso de Graduação do Colégio Naval ao abrigo de uma tutela judicial deferida em 29.03.2001, que se manteve até a conclusão do Curso de Formação, ou porque a Administração não recorreu contra essa tutela ou recorreu e não conseguiu revogá-la.

3. De qualquer maneira, o que é verdadeiro, é que o indivíduo, a pessoa, manteve-se matriculado, frequentando as aulas e instruções curriculares, além de realizar as respectivas provas, não havendo qualquer notícia nos presentes autos de que o recorrido não tenha obtido êxito na sua conclusão e aprovação.

4. O presente recurso é originário de Mandado de Segurança, o que importa dizer que a sua devolutividade é amplíssima.

5. Nessas situações excepcionalíssimas, impõe-se a incidência da teoria do fato consumado, à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos todos requisitos para a conclusão do Curso do Colégio Naval, como se deu nesta hipótese.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1204151/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

Como se constata, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabeleceu precedentes quanto à necessidade de aplicação do distinguishing quando a situação jurídica do candidato se prolongou no tempo, posto que a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min.

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

2 -
Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra
(REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo
, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial.
O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256762/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020)

Considerando todas as circunstâncias apresentadas, bem como os precedentes do STJ sobre a aplicação do distinguishing quando a liminar deferida e, a segurança concedida ocorreu
há muitos anos
, criando singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado, entendo que no presente caso é cabível a manutenção da decisão.

Ademais, em despacho (ID. nº 9592386), determinei a intimação do Estado do Pará, na pessoa do Procurador Geral do Estado, na forma do art. 183 do CPC/2015, sob pena de multa, para que informasse acerca da atual situação funcional dos militares recorridos, inclusive indicando por quanto tempo exerceram o oficialato e se ainda estão no serviço ativo da PMPA, dentre outras informações pertinentes ao caso.

Em petição (ID. nº 10121866), o Estado do Pará informou que:

“Os autores não participaram do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA, sendo que, conforme documento do Departamento Geral de Pessoal prosseguiram suas carreiras como praças e estão na seguinte situação funcional:

- O SUB TEN RR QPMP-0 RG 19966 JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR foi incluído nas fileiras da Corporação da PMPA, a contar de 01 de JUL de 1992 publicada no BG N° 155 26 AGO 1992; e foi promovido à graduação de SUB TEN PM, publicada no BE nº 01 21 ABR 2017 e atualmente está lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças CFAP.

- O 3° SGT REF QPMP-0 RG 20738 IVALDO BRAZ DA SILVA, foi incluído nas fileiras da Corporação da PMPA, a contar da data de 01 MAR 1993, publicado no ADIT. AO BG Nº 039 31 MAR 1993; promovido a graduação de 3º SGT, em 22 de Dezembro de 1999, pelo critério intelectual de merecimento, através da PORTARIA Nº 019/1999-CPP, publicada no BG Nº 242 27 DEZ 1999 e atualmente encontra-se REFORMADO, de acordo com o BG N° 146 09 AGO 2012”.

Desse modo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, em suma, que tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).

Ressalte-se ainda, que de acordo com o art. 493, do CPC, o fato de conhecimento superveniente relevante para a solução da lide, deve ser levado em consideração pelo magistrado até o trânsito em julgado da demanda, ainda que de ofício, na medida em que o provimento judicial deve refletir o estado de fato no momento da entrega jurisdicional, e isso não implica qualquer violação a segurança jurídica, ao contrário, a resguarda.

Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Isto posto, no presente caso, considerando que os recorridos não participaram do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA, sendo que, conforme documento do Departamento Geral de Pessoal prosseguiram suas carreiras como praças, deve ser considerado a existência de distinção com o leading case submetido ao sistema de recursos repetitivos no TEMA 476, RE nº 608.482/RN (TEMA 476), o qual decidiu em suma que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Deste modo, resta evidente, que voltou ao status quo ante, em razão de não terem participado do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA.

Dessa forma, entendo que a tese firmada pelo STF no Tema 476 não se enquadra ao direito vindicado no presente mandamus e às particularidades do caso.

Posto isso, mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação firmado no Acórdão de (ID. nº 6648335) nos termos da fundamentação.” (...)

Como visto, o direito vindicado no presente mandado de segurança não se enquadra nos termos da Tese firmada pelo supremo Tribunal Federal.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO NO 3º ANO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO COLÉGIO NAVAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado às situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquela que se verifica neste caso, evidenciado que está que o agravado cumpriu com sucesso as exigências do Colégio Naval; a resistência à teoria do fato consumado não tem a força de desfazer os fatos da vida, integrados na história pessoal e na biografia do indivíduo.

2. Na hipótese em comento, o recorrido foi reintegrado aos quadros do 3º ano do Curso de Graduação do Colégio Naval ao abrigo de uma tutela judicial deferida em 29.03.2001, que se manteve até a conclusão do Curso de Formação, ou porque a Administração não recorreu contra essa tutela ou recorreu e não conseguiu revogá-la.

3. De qualquer maneira, o que é verdadeiro, é que o indivíduo, a pessoa, manteve-se matriculado, frequentando as aulas e instruções curriculares, além de realizar as respectivas provas, não havendo qualquer notícia nos presentes autos de que o recorrido não tenha obtido êxito na sua conclusão e aprovação.

4. O presente recurso é originário de Mandado de Segurança, o que importa dizer que a sua devolutividade é amplíssima.

5. Nessas situações excepcionalíssimas, impõe-se a incidência da teoria do fato consumado, à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos todos os requisitos para a conclusão do Curso do Colégio Naval, como se deu nesta hipótese.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1204151/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe

20/04/2016)

Mediante a constatação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabeleceu precedentes quanto à necessidade de aplicação do
distinguishing
quando a situação jurídica do candidato se prolongou no tempo, posto que a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada.

Deste modo, não há dúvida, que voltou ao status quo ante, em razão de não terem participado do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA.

Por todo o exposto, trata-se de inconformismo da parte embargante e reafirmo a tese firmada pelo STF no Tema 476 não se enquadra ao direito vindicado no presente mandamus e às particularidades do caso.

Destarte, não merece reforma a decisão recorrida, pois

não padece de vício destacado pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao
recurso de apelação firmado no Acórdão de (ID. nº 6648335)
, mantendo inalterada a decisão embargada em todos os termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024